Tribunal: CARF
Processo: 19515.000284/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000284/2011-23
ACÓRDÃO
2302-004.019 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXCELENCE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2006 a 30/09/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS.
Constitui infração, punível com multa, apresentar a empresa a GFIP com
informações incorretas ou omissas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.019 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000284/2011-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente à multa prevista no art. 32, § 6o, da Lei n.
8.212/91, acrescentado pela Lei n. 9.528/97, lavrado em virtude da constatação pela fiscalização
de que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou omissas nas competências
05/2006 a 09/2006, infringido o previsto no art. 32, inciso IV, da Lei n. 8.212/91.
O Relatório Fiscal, à e-fl. 63, descreve as omissões e incorreções verificadas no
decorrer do procedimento fiscal:
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. Em ação fiscal na empresa Excelence Serviços de Mão de Obra Especializada
Ltda, verificou-se que foram entregues GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, com informações inexatas, incompletas ou
omissas em campos não relacionados a fato gerador de contribuições
previdencíárias, conforme a seguir detalhado:
a) o campo "Dedução Salário-família" foi informado com valor divergente das
folhas de pagamento, nas GFIP de 01/2006 a 09/2006, e 12/2006;
b) o campo "Dedução Salário-Maternidade" foi informado com valor divergente
das folhas de pagamento, nas GFIP de 05/2006 a 09/2006;
c) foram informados incorretamente em GFIP, no período de 01/2006 a 09/2006,
e 12/2006, o valor da retenção dos 11% sobre o valor bruto da nota fiscal de
prestação de serviços, conforme relação constante no Anexo I.
(...). O fato relatado constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, e §6°, da
Lei 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997,
combinado com o artigo 225, IV e §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
A fiscalização realizou o comparativo da multa mais benéfica ao contribuinte,
considerando a edição da Medida Provisória n. 449/08, posteriormente convertida na Lei n.
11.941/09. O presente Auto de Infração refere-se à aplicação da multa de Código de
Fundamentação Legal - CFL 69 (Multa Anterior), aplicada no período de 05/2006 a 09/2006, vez
que mais benéfica ao contribuinte. Nesse sentido, é ver trecho do Relatório Fiscal (e-fl. 65/66):
5. Cumpre observar que, a edição da Medida Provisória n°449, de 03/12/2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, provocou efeitos
tributários a todos os fatos geradores ocorridos imediatamente após a sua
vigência. Entretanto, o Código Tributário Nacional - CTN prevê, em seu art. 106,
inciso II, c, que a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Assim sendo,
embora o período de apuração ora auditado seja anterior à data da edição da MP
n°449/2008, faz-se necessário verificar qual penalidade de multa é a menos
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.019 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000284/2011-23
3
onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação ao tempo da prática ou
da legislação atual, razão pela qual apresentamos, a planilha comparativa de
cálculo constante do Anexo III. Nesta planilha, ao examinar a coluna "MULTA
MAIS BENÉFICA", poderemos encontrar duas situações, que são:
a) "ANTERIOR" - o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
mora de 24% calculada sobre o montante da contribuição previdenciária devida,
somada com os Autos de Infração com códigos de fundamentação legal - CFL "68"
e "69", quando existentes;
b) "ATUAL" - o débito da competência foi lavrado considerando-se a multa de
ofício de 75%, somada com o Auto de Infração com código de fundamentação
legal - CFL "78", se houver.
6. Assim, no período de 05/2006 a 09/2006, foi aplicado o presente Auto de
Infração - AI, cujo código de fundamentação legal - CFL é "69" (multa
"ANTERIOR"), por ser mais benéfico ao contribuinte após a comparação descrita
no item anterior, perfazendo o valor total da multa em R$ 1.142,70 (UM MIL,
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, E SETENTA CENTAVOS). – grifou-se.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 287/304), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, repisa o pedido formulado em sua impugnação, no sentido da
produção de prova emprestada, a posteriori, caso haja necessidade de se
demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas. Observa-se,
contudo, que não foram trazidas novas provas em sede recursal;
b) A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. A autoridade
fiscal embora tenha mencionado que existiram incorreções/omissões na GFIP
decorrentes de incoerências nos lançamentos de "Dedução salário-família" e
"Dedução salário-maternidade", sequer demonstrou através de planilha essas
deduções, o que prejudicou sobremaneira a defesa do contribuinte que sequer
soube ao certo do que estava sendo autuado. Tão somente elencou nas suas
planilhas os valores supostamente declarados a menor em relação à retenção
dos 11%.. Ainda, não foi juntado qualquer histórico dos fatos praticados e
discriminativos da suposta dívida, inexistindo documentos referentes à
descrição do específico fato gerador que ensejou o auto de infração;
c) Quanto ao valor de retenção dos 11% sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação
de serviços , haja vista a impugnante exercer apenas serviços de mão de obra
especializada, os valores apurados pela sra. auditora fiscal devem ser afastados
pois a base de cálculo da referida exação (contribuições previdenciárias) deve
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.019 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000284/2011-23
4
ser apenas os valores referentes à cessão da mão de obra (fornecimento da
mão-de-obra), e não a receita bruta, tal como feito através do presente auto de
infração;
d) Face o exposto, requer, seja conhecida e provida a impugnação, decretando-se
a inconsistência da lavratura do AI, e, consequentemente, a sua nulidade, bem
como seja afastada a correlativa exigência fiscal pelas razões expostas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
 PRELIMINAR E MÉRITO
Em seu recurso, conforme relatado, a recorrente traz idênticos argumentos àqueles
veiculados em sua impugnação.
Não obstante, a irresignação não merece prosperar. A decisão de piso já enfrentou
as alegações. Concordo com o decidido e adoto como fundamento do presente voto as razões ali
expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
7. Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a
atenção ao amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado,
sobretudo, pela própria materialização do lançamento do crédito, extensa e
pormenorizadamente detalhado no Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória, seus anexos e Relatório Fiscal, fls. 01/109, com a lavratura
por servidor competente, a qualificação do autuado, discriminação clara e precisa
da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, e indicando local, dia e hora de sua lavratura. Cumpre-se, assim, o que
dispõe o art. 293, §§ 1o e 4o, do RPS e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
8. O Relatório Fiscal discrimina clara e precisamente a infração nos seguintes
termos:
1. Em ação fiscal na empresa Excelence Serviços de Mão de Obra Especializada
Ltda, verificou-se que foram entregues GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.019 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000284/2011-23
5
Informações à Previdência Social, com informações inexatas, incompletas ou
omissas em campos não relacionados a fato gerador de contribuições
previdenciárias, conforme a seguir detalhado:
a) o campo "Dedução Salário-família" foi informado com valor divergente das
folhas de pagamento, nas GFIP de 01/2006 a 09/2006, e 12/2006;
b) o campo "Dedução Salário-Matemidade" foi informado com valor divergente
das folhas de pagamento, nas GFIP de 05/2006 a 09/2006;
c) foram informados incorretamente em GFIP, no período de 01/2006 a 09/2006,
e 12/2006, o valor da retenção dos 11% sobre o valor bruto da nota fiscal de
prestação de serviços, conforme relação constante no Anexo I.
2. Portanto, em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência, foram encontrados os seguintes campos com informações inexatas,
incompletas ou omissas, por competência:

3. O fato relatado constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, e §6°, da
Lei 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997,
combinado com o artigo 225, IV e §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
4. No Anexo II estão acostados cópias dos resumos das GFIP e das folhas de
pagamento, por amostragem.
9. Como se percebe, foi informado que os valores de "Dedução Saláriofamília" e
"Dedução Salário-Matemidade” declarados em GFIP divergem dos valores
constantes nas folhas de pagamento, bastando ao Contribuinte cotejar a folha de
pagamento com a GFIP. Na competência 05/06, por exemplo, constam em GFIP
como zerados os valores de "Dedução Salário-família" e "Dedução Salário-
Matemidade”, enquanto que na folha de pagamento constam, respectivamente,
os valores de R$ 2.822,91 e R$ 220,43.
10. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos.
11. Não prospera a alegação de abuso de poder de fiscalizar, pois, na forma do
art. 293 do RPS, constatada a ocorrência de infração a dispositivo do
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da
infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia
e hora de sua lavratura.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.019 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000284/2011-23
6
12. E a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, conforme o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Não comprova o Impugnante as supostas sucessivas incidências das penalidades
aplicadas, cujas origens sejam apenas um fato jurídico tributário.
13. Relativamente à retenção informada equivocadamente pelo Contribuinte em
GFIP, a fiscalização junta aos autos o Anexo I, fls. 67/90, onde consta planilha
contendo competência, tomador de serviço, número da nota fiscal, data da nota
fiscal, valor bruto da nota fiscal e valor retido INSS.
14. Não encontra respaldo a irresignação da Impugnante quanto ao valor retido,
haja vista que foi consignado em planilha o valor destacado nas notas fiscais como
efetivamente retido pelo tomador de serviços. Se houvesse alguma divergência
entre o valor constante na planilha e o destacado em nota fiscal, é ônus do
contribuinte impugnar especificamente os valores e comprovar sua alegação.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 174
DF CARF MF
Original